Tribunal: TJMT
Processo: 1012699-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012699-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANILDES MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 346.211.561-87 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1012699-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1012699-49.2025.8.11.0001

Recorrente:
Vanildes Miranda de Almeida

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE RETIRADA INDEVIDA DE CONDUTORES ELÉTRICOS. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PARA ESCLARECER O FATO CONTROVERTIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO PELA AUSÊNCIA DE PROVA. CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória em que a autora alega que ao realizar o desligamento da unidade consumidora, os prepostos da concessionária teriam retirado indevidamente condutores de cobre, inviabilizando a posterior religação do imóvel.

Em contestação, a ré sustentou que apenas retirou o medidor, a pedido da antiga titular, e que a não religação decorreu de inadequações internas da rede elétrica da consumidora.

O juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, indeferindo a realização da audiência de instrução requerida pela parte consumidora, fundamentando a improcedência na ausência de prova da alegada retirada indevida dos fios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em saber se o indeferimento da audiência de instrução, com o consequente julgamento antecipado por ausência de prova, configurou cerceamento de defesa e se, em razão disso, a sentença deve ser anulada para permitir a regular instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ponto nodal da lide é a verificação de fato concreto e empiricamente observável: se, no ato do desligamento, houve ou não a retirada de condutores além do medidor.

Esse fato não demanda necessariamente conhecimento técnico especializado, podendo ser elucidado por meio de prova testemunhal, notadamente das pessoas que acompanharam ou tiveram contato direto com a situação (nova locatária e vizinhos).

Ao indeferir a audiência de instrução e julgar improcedente sob o fundamento de “ausência de prova clara”, o juízo de primeiro grau impediu a produção da prova solicitada justamente para esclarecer o ponto central da controvérsia, configurando cerceamento de defesa, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a solução mais adequada é a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, para reabertura da instrução e oitiva das testemunhas indicadas, sem prejuízo de eventual complementação por prova técnica, caso o juízo entenda necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para retornar os autor a origem e permitir a realização da outiva de testemunhas.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de audiência de instrução, quando a prova testemunhal requerida se mostra pertinente para elucidar fato controvertido central, configura cerceamento de defesa.

2. Deve ser anulada a sentença proferida com base na ausência de prova, se essa ausência decorreu do próprio indeferimento da instrução.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo. 5o, LV; Lei no 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1056293-84.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1012699-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1012699-49.2025.8.11.0001

Recorrente:
Vanildes Miranda de Almeida

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Vanildes Miranda de Almeida.

Ação:
Indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada

Origem:
6o Juizado Especial cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id. 306404391): julgou improcedente o pedido da parte autora, por ausência de prova.

Recurso Cível Inominado
(Id. 306404399): requer reforma da sentença
a quo
para o reconhecimento da ocorrência de danos morais.

CONTRARRAZÕES
(Id. 306404415)
:
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1012699-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1012699-49.2025.8.11.0001

Recorrente:
Vanildes Miranda de Almeida

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de ação indenizatória com pedido de tutela de urgência ajuizada por Vanildes Miranda de Almeida, na qual alegou que, quando do desligamento da unidade consumidora no 3965269, a pedido da antiga inquilina (Juliana), os prepostos da concessionária não se limitaram à retirada do medidor, mas também removeram condutores de cobre indispensáveis ao fornecimento de energia, ocasionando a impossibilidade de nova ligação e gerando danos materiais e morais.

A concessionária, em contestação, sustentou ter apenas cumprido pedido formal de encerramento da unidade consumidora formulado pela antiga titular, com a retirada exclusiva do medidor, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, e atribuiu a responsabilidade pela não religação às inadequações da rede interna do imóvel.

Após a defesa, a autora apresentou impugnação, reiterando a ocorrência de falha na prestação do serviço, solicitou a oitiva de testemunhas, indicando quem seriam os depoentes e pretendeu a realização de audiência de instrução e julgamento.

Contudo, o juízo de origem indeferiu a realização da audiência e julgou antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência do pedido sob o fundamento de inexistência de prova da alegada retirada de fios do imóvel.

Ocorre que, diante da controvérsia estabelecida, a produção de prova testemunhal era pertinente e necessária, pois poderia esclarecer se, de fato, houve a remoção dos condutores no ato do desligamento. Ao não oportunizar à autora a produção da prova requerida, mas, ao mesmo tempo, julgar improcedente justamente por falta de comprovação do fato, o juízo de primeiro grau tolheu o exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

Assim, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, com a realização de audiência instrutória, oportunizando-se a produção de prova oral por todas as partes litigantes, a fim de esclarecer os pontos controvertidos da lide.

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa do recorrente, comportando a nulidade da sentença e dos demais atos subsequentes praticados no processo, e, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – ICMS – CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE, SITUADOS EM ESTADOS DIFERENTES – COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS E AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE NESSE CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da oitiva das testemunhas. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.(TJ-MT 10585531920208110041 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/10/2022).”

Diante o exposto, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e/ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025